Tribunal: TJDFT
Processo: 0700276-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700276-32.2021.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: WILIAN ANTONIO DE MEDEIROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA de sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara de Fazenda Pública, que, em mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por WILIAN ANTONIO DE MEDEIROS em face de ato do CHEFE DO NÚCLEO DE REGISTRO DE PENALIDADE, denegou a segurança (ID 25854462). Não houve interposição de recurso voluntário (ID 25854469). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 14, § 1°, da Lei n° 12.016/2009, concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. Na espécie, todavia, o que se tem é sentença que denegou a segurança e que, portanto, não está sujeita ao reexame necessário, notadamente porque inexiste provimento desfavorável à Fazenda Pública. Logo, o caso é de não conhecimento da remessa necessária, visto que ausente requisito de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da remessa necessária, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator